Tribunal: CARF
Processo: 10980.917222/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.917222/2012-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.559 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
DTI TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP
que indicou como crédito pagamento a maior relativo à CSLL. O despacho decisório foi
fundamentado na utilização integral dos pagamentos localizados para a quitação de débitos da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.917222/2012-72
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.559 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.917222/2012-72

própria contribuinte, informando não terem restado créditos disponíveis para a compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente defendeu, em
apertadíssima síntese, a existência do direito creditório compensado; alega que, ao identificar o
erro cometido (do pagamento a maior), retificou a DIPJ inicialmente apresentada o que, ao seu
ver, deveria ter sido considerado pelo despacho decisório. Em seu entendimento, a declaração
retificadora substituiria integralmente a declaração original, devendo servir de parâmetro para a
verificação dos créditos a compensar.
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento indeferiu o recurso sob a alegação de que não haveriam nos autos elementos
probatórios suficientes para albergar as razões expendidas pela Recorrente.
A decisão recorrida informa que as declarações retificadoras entregues, no caso, a
DIPJ e a DCTF, não seriam suficientes para comprovar o direito, mormente quando apresentadas
após a edição do despacho decisório. Para efeito de reconhecimento do crédito alegado, segundo
o acórdão a quo, haveria a necessidade de que a Contribuinte tivesse juntado aos autos
documentos hábeis e idôneos que comprovassem as alterações efetuadas. Citou explicitamente a
necessidade da apresentação da escrituração comercial e fiscal para fazer prova do direito
alegado.
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso voluntário
em que reitera os termos da defesa exordial, sem nada acrescentar em relação à decisão
recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de pagamento a maior de CSLL. A Autoridade Administrativa indeferiu o
pedido da Recorrente em função das informações constantes da DCTF entregue para o período
respectivo em contraposição aos pagamentos/recolhimentos efetuados.
Já a decisão recorrida indeferiu a manifestação de inconformidade, pois concluiu
que não haveriam nos autos elementos probatórios suficientes para albergar as razões expendidas
pela Recorrente, citando explicitamente a necessidade da apresentação da escrituração comercial
e fiscal.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.559 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.917222/2012-72

Em arremate, cabe vincar que a declaração retificadora redutora de tributo deve
ser considerada legítima se apresentada no período de espontaneidade legal. No
entanto, para que se atribua eficácia às informações nela contidas,
especificamente em relação àquelas que implicam a caracterização do
pagamento a maior ou indevido, é mister que a retificadora tenha sido entregue
antes do decisório, pois a comprovação da disponibilidade de crédito deve ser
aferida no momento da decisão exarada pela autoridade recorrida. Se entregue
depois do decisório, incumbe ao contribuinte o ônus de comprovar o seu direito
creditório mediante a juntada, com a manifestação de inconformidade, não
somente da declaração retificadora, mas também de documentos (contábeis e
fiscais) que fundamentam a retificação, bem como identificar minimamente em
sua peça de defesa as razões da alteração.
No entanto, essas providências não foram tomadas pelo contribuinte, de modo
que voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade.
A decisão recorrida é bem clara ao dispor sobre a necessidade da juntada aos
autos da escrituração comercial e/ou fiscal (pelo menos na parte em que interessaria à demanda)
para comprovar os alegados créditos de titularidade da Contribuinte.
Ou seja, a decisão recorrida foi de clareza solar ao estabelecer o caminho que
deveria ter sido seguido pela Contribuinte para comprovar o seu direito. No caso, segundo a
decisão recorrida, haveria a necessidade de comprovar o erro cometido no preenchimento da
DCTF e a existência dos alegados créditos mediante a juntada da escrituração comercial/fiscal, o
que não teria sido feito pela Recorrente quando da manifestação de inconformidade.
E o recurso voluntário padece do mesmo equívoco, pois não dialoga com a
decisão recorrida, não acrescendo nada aos autos em relação àquilo que já havia trazido quando
da manifestação de inconformidade.
Assim, inexistindo nos autos prova inequívoca da existência do direito ao crédito
alegado, vejo que nada há a acrescentar em relação ao já posto na decisão recorrida, que adoto
como minhas razões de decidir no presente caso.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital